Tribunal: TJDFT
Processo: 0726308-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. 5a (QUINTA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. INCAPACIDADE TRANSITÓRIA. RESOLUÇÃO 12/2019/PLENO. INAPLICABILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conforme dispõem as teses consolidadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2016.00.2.024562-9, o fato de versar a ação na origem sobre o fornecimento de serviços de saúde não imprime, por si só, caráter de complexidade à causa.

4. Da mesma forma, sendo o objeto do presente Conflito de Competência uma Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, o valor conferido à causa deve ser tratado como mera estimativa e a incapacidade do autor como meramente transitória. Vinculação à Tese Jurídica.

5. O acréscimo de competência conferido pela Resolução 12, de 3 de outubro de 2019, do Pleno deste Tribunal, à Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não alterou os parâmetros de competência da Legislação Federal endereçados aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. Compete à Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgar as demandas sobre saúde pública excluindo-se da sua competência aquelas cujo conhecimento cabe, de modo absoluto, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (inciso III, do artigo 3o, da Resolução 12/2019.

7. A adoção de entendimento diverso provocaria sobrecarga da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com efeitos colaterais nas outras sete Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, porquanto deixariam, dado o volume de distribuição da Vara de Saúde, de contar com a compensação mensal dos feitos de natureza puramente fazendária. (artigo 4o, da mesma Resolução).

8. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Terceiro Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, Juízo Suscitado.